Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-32.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001621-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WASHINGTON DOMINGOS DE LARA - CPF: 036.040.431-66 (AGRAVANTE), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001621-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON DOMINGOS DE LARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITEADA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA MULTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a incapacidade financeira do reeducando.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001621-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON DOMINGOS DE LARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por WASHINGTON DOMINGOS DE LARA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT
, que indeferiu o seu pedido de progressão de regime em virtude do não recolhimento da pena pecuniária (Processo de Execução da Pena
nº
0001313-35.2013.8.11.0009).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a “
decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que o pagamento da pena de multa não constitui requisito para concessão de progressão de regime, uma vez que o recorrente poderá efetuar o pagamento até o término do cumprimento da pena e, caso não ocorra o adimplemento, caberá o meio executivo adequado para adimplemento da dívida de valor, sendo absolutamente ilegal vedar a progressão de regime em razão do inadimplemento da dívida
” (cf. Id. n.º 156793652).

O Ministério Público Estadual rechaça o pleito defensivo, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 156793653 – pág. 2-7)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 156793653 – pág. 8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 162019687).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1001621-32.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como dito, busca a defesa a reforma da decisão que condicionou o direito do reeducando à progressão de regime ao adimplemento da pena de multa.

O Juízo indeferiu o pleito sob os seguintes argumentos:

“Compulsando os autos, verifica-se que quando da prolação das sentenças o reeducando era considerado primário, não sendo reconhecido, naquele momento processual, qualquer condição de reincidente.

Dessa forma, como bem ponderado pela Defesa, verifica-se que o presente aspecto processual mantem-se íntegro até o presente momento, não havendo que se falar na aplicação da reincidência e a consequente alteração das frações, como requer o parquet.

Ademais, necessário asseverar que a reincidência somente ocorrerá quando houver a prática de um novo crime, após a existência de uma condenação anterior de caráter definitivo, ou seja, transitada em julgado (art. 5º, LVII, da CF/88), o que não é o caso dos autos.

Lado outro, acerca da progressão ao regime aberto, consoante jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, o deliberado e injustificado inadimplemento da pena de multa impede a progressão ao regime mais brando (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017 e EP 16 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015). Sendo assim, INDEFIRO a impugnação do atestado de pena, formulado pelo Ministério Público à ref. mov. 133.1, bem como INDEFIRO, por ora, a progressão de regime ao reeducando.”

De fato, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória
obsta a progressão de regime prisional
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 601.835/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Min. Nefi Cordeiro, 27.10.2020, entendeu que, “
tendo sido reconhecido o caráter de sanção penal da pena de multa nos termos do art. 5º, XLVI, ‘c’, da CF,
não se verifica manifesta ilegalidade no indeferimento da progressão de regime em razão do seu inadimplemento
”.

Tal diretriz, contudo, pode ser excepcionada quando houver
comprovação inequívoca da impossibilidade econômico-financeira do reeducando em adimplir a obrigação
, mesmo que de forma parcelada.

Quanto a isso, constata-se dos autos que o Juízo, em que pese tenha indeferido a progressão de regime, concedeu ao reeducando a possibilidade de demonstrar a sua hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar proposta de parcelamento do valor da reprimenda pecuniária

(
cf. Id. n.º 156793659 – pág. 146
)
.

No entanto, na oportunidade,
o recorrente quedou-se inerte
.

Diante disso, ante a ausência de comprovação da incapacidade do agravante em adimplir a pena de multa imposta - e considerando que suas condenações envolvem os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, infrações de caráter nitidamente econômico, constituindo a sanção pecuniária, nesse contexto, fator relevantíssimo à política criminal -, revela-se inviável a concessão da pretendida benesse.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o agravo em execução penal interposto, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023